Tribunal: TJES
Processo: 0007716-89.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007716-89.2018.8.08.0021
APELANTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HENRY WALLON

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO – CONSUMO EFETIVO – FAIXAS DE CONSUMO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo entendimento firmado pel
o Colendo STJ, na sistemática dos de recursos repetitivos
, n
ão é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
.

2.
É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo
. Inteligência da Súmula nº 407, do STJ.

3. C
abe à prestadora do serviço público realizar a medição do consumo de água e esgoto, nas unidades dotadas de um único hidrômetro, por meio do consumo efetivo registrado pelo medidor, com o devido enquadramento na faixa de consumo
.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
de modo que mantenho a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juiz de primeiro grau em 10% do valor atualizado da condenação, passando a estabelecer que o recorrente fica responsável pelo pagamento de 70% (setenta por cento) do percentual referido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo os 30% (trinta por cento) restantes a cargo do recorrido.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007716-89.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRI WALLON
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007716-89.2018.8.08.0021
APELANTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HENRY WALLON

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES (fls. 363/371), que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação manejada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HENRY WALLON
.

Aduz a recorrente (fls. 374/390) que, afastada a cobrança por meio da metodologia de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, somente resta possível calcular o uso pelos serviços de água e esgoto por meio do consumo real medido no único hidrômetro, considerando a progressividade da tarifa por faixa de consumo, de modo que resta evidente a existência de crédito em seu favor no importe de R$ 21,445,95 (vinte e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Dito
isso, calha frisar que o controvérsia objeto do litígio cinge-se na forma de elaboração do cálculo de consumo do serviço de água e esgoto prestado pela sociedade de economia mista recorrente do usuário que dispõe de um único aparelho de medição (hidrômetro) instalado para todo o condomínio.

De plano, saliento que a respeito do tema, o Colendo STJ, pela sistemática dos de recursos repetitivos, firmou sua jurisprudência no sentido de que:

Tema 414: Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

A propósito, não desconheço, Em. Pares, a afetação, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais números 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ, visando uma possível revisão da tese firmada no Tema Repetitivo nº 414 retrocitado.

Mas vale salientar que, como bem decidido pelo Em. Ministro Relator,
MANOEL ERHARDT
, fica suspensa “
a tramitação
apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial
cujos objetos coincidam com o da matéria afetada
”, uma vez que “
a suspensão dos processos em que se examina a matéria jurídica afetada não é automática, sendo possível sua modulação de acordo com a conveniência do tema
”, motivo pelo qual deve prosseguir o julgamento do feito.

Sobre o tema, ainda possui aplicabilidade a Súmula nº 407, do STJ:

É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

No mesmo sentido, bem preconiza a Lei nº 8.987/95, em seu art. 13, que cito:

Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

Assim, cabe à prestadora do serviço público realizar a medição do consumo de água e esgoto, nas unidades dotadas de um único hidrômetro, por meio do consumo efetivo registrado pelo medidor, com o devido enquadramento na faixa de consumo.

Nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 3. Se o condomínio é enquadrado como uma única unidade de consumo, haja vista possuir hidrômetro único, a conclusão jurídica necessária é a de que lhe deve ser aplicada a forma de cálculo de faturamento por meio do qual o consumo total do condomínio deve ser inserido nas faixas progressivas tarifárias. [...] (Apelação Cível nº 021190040309, Rel. Des. Subst.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Quarta Câmara Cível, DJe 13/07/2022).

Na hipótese, ainda que a recorrente assevere que possível realização dos cálculos nestes moldes poderá gerar débito por parte do autor, ora recorrido, e não crédito, registro que tal discussão deve ser trazida em sede de liquidação de sentença, após a realização dos citados cálculos seguindo os parâmetros retrocitados e observado o princípio do ato jurídico perfeito.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, de modo que mantenho a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juiz de primeiro grau em 10% do valor atualizado da condenação, passando a estabelecer que o recorrente fica responsável pelo pagamento de 70% (setenta por cento) do percentual referido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo os 30% (trinta por cento) restantes a cargo do recorrido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007716-89.2018.8.08.0021
APELANTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HENRY WALLON

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO – CONSUMO EFETIVO – FAIXAS DE CONSUMO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo entendimento firmado pel
o Colendo STJ, na sistemática dos de recursos repetitivos
, n
ão é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
.

2.
É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo
. Inteligência da Súmula nº 407, do STJ.

3. C
abe à prestadora do serviço público realizar a medição do consumo de água e esgoto, nas unidades dotadas de um único hidrômetro, por meio do consumo efetivo registrado pelo medidor, com o devido enquadramento na faixa de consumo
.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
de modo que mantenho a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juiz de primeiro grau em 10% do valor atualizado da condenação, passando a estabelecer que o recorrente fica responsável pelo pagamento de 70% (setenta por cento) do percentual referido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo os 30% (trinta por cento) restantes a cargo do recorrido.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.